Tribunal: TJSP
Processo: 1019354-27.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 20% AO MÊS E DE 791,61% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 20% AO MÊS E DE 791,61% AO ANO, TENDO EM VISTA QUE SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A MÉDIA COBRADA PELAS DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.

APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO C. STJ.

RECURSO PROVIDO.